Tribunal: TJMT
Processo: 1015506-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015506-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (APELADO), ANGELI KATIUCIA GUTERRES DOS SANTOS - CPF: 934.858.081-72 (ADVOGADO), SARAH ANGELICA FALCHETO - CPF: 015.117.442-35 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015506-53.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando como cumprida a compensação de área de Reserva Legal objeto do Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal. O apelado adquiriu imóvel para compensação ambiental, mas não obteve validação da SEMA/MT devido à ausência de módulo específico no sistema administrativo. O juízo de primeiro grau reconheceu a compensação e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode declarar como cumprida a compensação de área de Reserva Legal sem prévia análise técnica pelo órgão ambiental competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A compensação de Reserva Legal exige verificação técnica de critérios ambientais, cuja aferição compete ao órgão ambiental competente.

4. A substituição do juízo técnico da SEMA/MT pelo Poder Judiciário viola o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, e interfere indevidamente na discricionariedade administrativa.

5. A demora da Administração Pública na análise de pedidos administrativos pode justificar a fixação de prazo para decisão, mas não autoriza o reconhecimento automático do direito pretendido pelo administrado.

6. O correto seria determinar que a SEMA/MT analise a compensação ambiental dentro de prazo razoável, sem que a decisão judicial substitua a avaliação técnica necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A compensação de Reserva Legal deve ser submetida à análise técnica do órgão ambiental competente, não podendo o Poder Judiciário declarar seu cumprimento sem essa verificação.

A ingerência judicial no mérito administrativo, sem comprovação de ilegalidade manifesta ou omissão absoluta, afronta o princípio da separação dos poderes.

A demora na análise administrativa pode ensejar ordem judicial para que o órgão ambiental decida no prazo razoável, mas não autoriza o reconhecimento automático da compensação ambiental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 5o, LXXVIII; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS no 1000699-35.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal; TJMT, MS no 1005275-03.2018.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip; TJMT, MS no 1001114-18.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015506-53.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que julgou procedente a ação declaratória movida por Carlos de Oliveira Dias, declarando como cumprida a compensação de área de Reserva Legal objeto do Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit n. 144/2018, firmado entre as partes.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que, a sentença deve ser reformada, pois a compensação da Reserva Legal exige uma análise técnica minuciosa por parte da Administração Pública, o que não ocorreu no caso concreto.

Argumenta que, embora o apelado tenha adquirido uma nova área, isso não é suficiente para atestar o cumprimento das exigências legais, sendo necessária a verificação formal pela SEMA/MT. Dessa forma, o reconhecimento judicial da compensação sem essa análise constitui ingerência indevida do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa.

O apelante também alega que, a decisão afronta o princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2o da Constituição Federal, ao impor ao Estado a aceitação da compensação ambiental sem permitir que o órgão competente verifique a adequação do imóvel adquirido aos requisitos normativos.

Destaca que, a atuação da Administração Pública deve respeitar o princípio da autotutela, o que lhe confere o poder de anular atos ilegais e rever suas próprias decisões. Assim, o Judiciário não pode substituir o juízo técnico da SEMA/MT, pois isso implicaria em desconsiderar a autonomia administrativa do Poder Executivo.

Além disso, o Estado sustenta que não há omissão administrativa absoluta, uma vez que o procedimento de compensação envolve diversas etapas e análises que demandam tempo para serem processadas. Aduz que, caso o autor se sentisse prejudicado pela demora, o caminho adequado seria o ajuizamento de ação judicial para compelir a Administração a analisar o pedido, e não requerer uma decisão que substitui a avaliação técnica do órgão ambiental.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo apelado.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 265991794, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos seguintes termos (id. 271759374):

[...].
Ante o exposto, manifesta-se esta Procuradoria de Justiça pelo
provimento
do recurso de Apelação, para reformar a sentença proferida e julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo-se a necessidade de prévia análise técnica pelo órgão ambiental competente para a verificação do efetivo cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit no 144/2018.

Alternativamente, caso se entenda pela manutenção parcial da sentença,
sugere-se
seja suspensa a decisão porque não há prejuízos ao recorrido, encaminhando-se os autos ao CEJUSC para que o Ministério Público possa ajustar tratativas para fins de implementação do módulo de compensação ambiental no Estado de Mato Grosso, o que poderá ser acompanhado pelo recorrente, dado seu inafastável interesse jurídico no deslinde final desta questão.
[...].

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015506-53.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que julgou procedente a ação declaratória movida por Carlos de Oliveira Dias, declarando como cumprida a compensação de área de Reserva Legal objeto do Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit n. 144/2018, firmado entre as partes.

O autor alegou que, para cumprir o referido termo, adquiriu a Fazenda Xingu, inscrita no CAR-MT 183872/2020, a fim de compensar o déficit ambiental de seu imóvel registrado sob o CAR-MT101539/2017. Contudo, mesmo após ter adquirido a área exigida, não conseguiu registrar a compensação devido à inércia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), que não teria disponibilizado os meios administrativos necessários para a efetivação do procedimento.

Sustentou que, diante da demora injustificada do órgão ambiental, não poderia ser prejudicado por um obstáculo que não deu causa, razão pela qual requereu a declaração judicial do cumprimento da compensação ambiental.

O Juízo de primeiro grau acolheu os argumentos do autor, reconhecendo que este cumpriu sua obrigação firmada no Termo de Compromisso, destacando que a SEMA/MT, mesmo após seis anos, não estruturou um sistema apto para viabilizar a análise e homologação da compensação da Reserva Legal, deixando o autor indefinidamente à mercê da inércia administrativa.

Assim, com fundamento no princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, julgou procedente o pedido, declarando a compensação ambiental realizada e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00.

Eis o teor da sentença:

[...]. Analisando os autos, não vislumbro a necessidade de realização da prova pericial, oral ou documental, pois os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio.

Assim sendo, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se o julgamento antecipado do mérito.

Pois bem, da análise dos autos se verifica que é caso de procedência da demanda.

Isso porque, a parte autora quando instada pelo órgão ambiental cumpriu com suas obrigações firmando o Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal com vistas a regularizar seu imóvel, consoante ficou consignado quando da Validação do Cadastro Ambiental Rural.

Desse modo, havendo pela parte o cumprimento do acordado não pode ser penalizada por ineficiência administrativa de não existir a tecnologia para juntar a compensação e acompanhar o cumprimento do acordado. Não existe uma aba no sistema onde consta expressamente todas essas questões para que a SEMA acompanhe de forma conjunta.

A inércia do Órgão Ambiental em analisar o pedido da parte afronta o princípio da razoável duração do processo, a teor do contido no inciso LXXVIII do artigo 5o na Constituição Federal,
in verbis
:

“LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Além disso, não é crível que após 6 (seis) anos o órgão ambiental não tenha desenvolvido um sistema apto a realizar a análise requerida nestes autos, de modo que, não pode a parte ficar indefinidamente à mercê deste.

Se fosse o contrário, por certo o Autor já teria sofrido as consequências tanto na esfera administrativa, quanto na esfera judicial.

Posto isso, julgo procedentes os pedidos veiculados na exordial, o que faço para DECLARAR a compensação da área de Reserva Legal, objeto do Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit no 144/2018, tendo em vista o total cumprimento do acordado na cláusula segunda.

CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil.

[...].

Pois bem.

A questão central do presente recurso reside na possibilidade de o Poder Judiciário declarar como cumprida a compensação da área de Reserva Legal sem que tenha havido a devida análise técnica pelo órgão ambiental competente.

O apelado sustenta que, adquiriu imóvel com área equivalente e no mesmo bioma, atendendo, assim, às exigências estabelecidas no Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit n. 144/2018. Contudo, a Administração Pública, por meio da SEMA/MT, ainda não procedeu à validação do cumprimento da obrigação.

Embora se reconheça que o apelado apresentou documentação indicando a aquisição da Fazenda Xingu com a finalidade de compensação ambiental, cabe destacar que a mera existência de uma área com extensão equivalente e situada no mesmo bioma não é, por si só, suficiente para o reconhecimento automático do cumprimento das exigências legais.

A legislação ambiental determina que a compensação da Reserva Legal deve atender a requisitos específicos, tais como equivalência ecológica, estado de conservação da vegetação, conectividade com outras áreas protegidas e viabilidade ambiental da compensação. Estes aspectos técnicos somente podem ser aferidos pelo órgão ambiental competente, mediante criteriosa análise de viabilidade, conforme muito bem consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

[...].
4. DA COMPLEXIDADE DO TEMA

4.1. Compensação da Reserva Legal: Uma análise para além da equivalência de 1:1

A compensação da Reserva Legal não se dá mediante simples cálculo de 1 por 1, como frequentemente se presume. Isso porque o mecanismo não envolve apenas a troca aritmética entre áreas, mas sim a permuta entre áreas já desmatadas e áreas que poderiam ser legalmente desmatadas, mas que serão mantidas preservadas em função da compensação.

4.2. O caso prático hipotético na Amazônia Legal

Tomemos como exemplo um imóvel localizado na Amazônia Legal, onde a exigência de Reserva Legal (ARL) é de 80% da área total do imóvel, conforme estabelecido pelo Código Florestal (Lei no 12.651/2012).

Consideremos um imóvel de 1.000 hectares totalmente desmatado:

• Área total do imóvel: 1.000 hectares

• Percentual de ARL exigido: 80%

• Área de Reserva Legal obrigatória: 800 hectares

• Déficit de Reserva Legal a compensar: 800 hectares Para compensar esses 800 hectares, não basta simplesmente adquirir 800 hectares de vegetação nativa em outro imóvel. É necessário considerar que a compensação deve ocorrer em áreas que poderiam ser legalmente suprimidas, localizadas no mesmo bioma, mas não o serão em função do compromisso de compensação.

4.3. Cálculo da área necessária para compensação efetiva

Para encontrar um imóvel que possa oferecer 800 hectares de vegetação passível de supressão legal (mas que será mantida preservada), precisamos calcular qual a área total desse segundo imóvel:

Se um imóvel na Amazônia Legal deve manter 80% como Reserva Legal, então apenas 20% pode ser legalmente suprimido.

Portanto, para disponibilizar 800 hectares para compensação (área excedente à obrigação legal), o imóvel "doador" precisaria ter: 800 hectares ÷ 20% = 4.000 hectares

Logo, para compensar um imóvel de 1.000 hectares totalmente desmatado na Amazônia Legal, seria necessário um imóvel "doador" com pelo menos 4.000 hectares, onde 800 hectares seriam destinados especificamente à compensação (áreas que poderiam ser legalmente desmatadas, mas não serão).

4.4. Complexidades adicionais na análise pelo órgão ambiental

Este cálculo inicial, porém, representa apenas o ponto de partida. O quantitativo efetivo só pode ser determinado após uma análise acurada pelo órgão ambiental competente, considerando diversos fatores:

1. Áreas de Preservação Permanente (APP):
Em alguns casos, as APPs podem ser computadas no cálculo da Reserva Legal, alterando o percentual efetivo a ser compensado. O art. 15 do Código Florestal permite esse cômputo, desde que não implique em novos desmatamentos, beneficie a conservação e não tenha ocorrido supressão após 22/07/2008.

2. Marco temporal do desmatamento:
O percentual pode ser alterado para menos de acordo com o marco temporal no qual o desmatamento foi realizado:

• Desmatamentos anteriores a 22/07/2008 podem se beneficiar do regime de regularização previsto no art. 68 do Código Florestal, respeitando-se os percentuais previstos na legislação vigente à época.

• Por exemplo, se o desmatamento ocorreu quando a exigência era de 50% (antes da MP 1.511/1996), esse percentual pode ser considerado para fins de regularização.

3. Zoneamento Ecológico-Econômico:
Conforme o art. 13 do Código Florestal, o poder público estadual pode reduzir a Reserva Legal para até 50% para fins de regularização, quando o Município tiver mais de 50% de sua área ocupada por unidades de conservação e por terras indígenas homologadas.

4. Situação do bioma no imóvel "doador":
A compensação deve ocorrer no mesmo bioma, preferencialmente no mesmo estado, conforme estabelece o art. 66, § 6o, do Código Florestal.

4.5. Exemplificação de situações variáveis

Considerando nosso exemplo inicial, os 800 hectares a serem compensados poderiam sofrer alterações significativas:

1. Com cômputo de APP:
Se o imóvel possuir 200 hectares de APP íntegras, o déficit de Reserva Legal poderia ser reduzido para 600 hectares (considerando o cômputo permitido pelo art. 15).

2. Com desmatamento antigo:
Se o desmatamento ocorreu quando a legislação exigia apenas 50% de Reserva Legal, o déficit seria de 500 hectares (50% de 1.000), e não 800 hectares.

3. Com Zoneamento Ecológico-Econômico:
Se o imóvel estiver em área onde o ZEE autoriza redução para 50%, o déficit seria de 500 hectares.

4.6 Complicadores adicionais na análise de imóveis para compensação de Reserva Legal

A compensação de Reserva Legal, embora prevista como mecanismo de regularização ambiental pelo Código Florestal, apresenta diversos complicadores técnicos e jurídicos que devem ser criteriosamente avaliados pelo órgão ambiental competente. Tais complicadores ultrapassam, conforme salientado, a mera verificação quantitativa de áreas e podem impactar significativamente a viabilidade e a efetividade da compensação proposta.

4.6.1 Análise qualitativa da vegetação nativa

O órgão ambiental não pode limitar-se à verificação da existência de cobertura vegetal nativa na área proposta para compensação, devendo avaliar criteriosamente:

a)
Integridade ecológica:
Áreas com vegetação degradada, mesmo que tecnicamente classificadas como nativas, podem não cumprir adequadamente as funções ecológicas esperadas de uma Reserva Legal;

b)
Estágio sucessional:
Áreas em estágio inicial de regeneração natural possuem valor ecológico inferior àquelas em estágio avançado ou clímax, o que pode justificar a aplicação de fatores de equivalência diferenciados;

c) Presença de espécies exóticas invasoras:
A presença significativa de espécies exóticas invasoras pode comprometer a integridade do ecossistema nativo, demandando intervenções de manejo custosas e de longo prazo;

d) Capacidade de resiliência:
Deve-se avaliar a capacidade de autorregeneração da vegetação frente a perturbações naturais ou antrópicas, considerando o histórico de uso da área.

4.6.2 Situação fundiária e dominial

A análise da regularidade fundiária do imóvel ofertado como compensação apresenta complexidades significativas:

a) Cadeia dominial completa:
A verificação da cadeia dominial deve ser realizada de forma rigorosa, considerando que irregularidades históricas na titulação podem comprometer a segurança jurídica da compensação;

b) Sobreposições com áreas protegidas:
É comum a existência de sobreposições parciais ou totais com unidades de conservação, terras indígenas, territórios quilombolas ou assentamentos rurais, o que pode inviabilizar a compensação;

c) Disputas possessórias:
A existência de litígios possessórios, mesmo que não judicializados, representa risco significativo para a efetividade da compensação a médio e longo prazo;

d) Ônus e gravames:
Hipotecas, penhoras e outros gravames podem comprometer a perpetuidade da destinação da área como compensação de Reserva Legal.
4.6.3 Pressão de supressão legal e ilegal

A análise deve considerar as pressões existentes ou potenciais sobre a área proposta para compensação:

a)
Pressão de desmatamento ilegal:
Áreas sujeitas a forte pressão de desmatamento ilegal podem não oferecer garantias suficientes de permanência da vegetação no longo prazo, demandando medidas adicionais de proteção;

b)
Histórico de autuações ambientais:
O histórico de infrações ambientais no imóvel ou na região deve ser considerado como indicador do risco de não permanência da vegetação a ser preservada.

4.6.4 Complexidades na equivalência ecológica

Embora essa questão tenha sido enfrentada no recente julgamento dos Embargos de Declaração opostos na ADI 4.902, o órgão ambiental poderá exigir ou realizar análises técnicas relacionadas a, por exemplo:

a)
Equivalência de fitofisionomias:
Mesmo dentro do mesmo bioma, podem existir diferenças significativas entre fitofisionomias, comprometendo a equivalência ecológica da compensação;

b)
Serviços ecossistêmicos:
A capacidade de prestação de serviços ecossistêmicos (regulação hídrica, conectividade, habitat para polinizadores, etc.) pode variar significativamente entre áreas com a mesma extensão e tipo de vegetação;

c)
Funções socioambientais:
A Reserva Legal cumpre funções socioambientais que vão além da mera conservação da biodiversidade, como a proteção de recursos hídricos e a manutenção de modos de vida tradicionais, aspectos que devem ser considerados na avaliação da equivalência.

4.6.5 Adicionalidade da conservação

Um aspecto frequentemente negligenciado é a verificação da efetiva adicionalidade da proposta de compensação:

a)
Risco real de supressão:
Deve-se avaliar se a área proposta para compensação estaria efetivamente sujeita à supressão legal na ausência do mecanismo de compensação;

b)
Compensação múltipla:
É necessário verificar se a mesma área não está sendo utilizada para múltiplas compensações, o que comprometeria a efetividade do instrumento em escala mais ampla;

c)
Sobreposição com outras obrigações legais:
A área proposta não pode estar comprometida com outras obrigações legais de conservação, como termos de ajustamento de conduta ou condicionantes de licenciamento ambiental.

4.6.6 Implicações para a análise pelo órgão ambiental

Diante dos complicadores expostos, é importante que seja permitido ao órgão ambiental a adoção de uma abordagem criteriosa e abrangente na análise de propostas de compensação de Reserva Legal, considerando:

a) Vistoria técnica in loco:
a análise poderá incluir vistoria técnica presencial para verificação das condições reais da vegetação e da área proposta;

b)
Documentação comprobatória robusta:
Com relação aos documentos, deverão ser aptos a demonstrar não apenas a regularidade fundiária, mas também a viabilidade ecológica e a adicionalidade da proposta;

c)
Mecanismos jurídicos adequados:
O instrumento jurídico utilizado para formalizar a compensação deve garantir a perpetuidade da destinação da área e sua transferência em caso de alienação do imóvel;

Em suma, a análise de propostas de compensação de Reserva Legal demanda uma avaliação multidisciplinar e abrangente, que considere não apenas aspectos quantitativos, mas também qualitativos, garantindo a efetiva equivalência ecológica (observado a decisão proferida na ADI 4902) e a perpetuidade da preservação da área ofertada como compensação. [Destacado no original].

Dito isso, conclui-se que ao reconhecer de imediato a compensação da Reserva Legal sem a devida verificação da SEMA/MT, a sentença recorrida substituiu indevidamente a competência administrativa do Estado, ferindo o princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Constituição Federal.

A avaliação acerca da regularidade ambiental de um imóvel e de sua aptidão para compensação de Reserva Legal é questão de mérito administrativo, que não pode ser objeto de interferência do Poder Judiciário. Se a Administração tem o dever de fiscalizar e controlar a compensação ambiental, é imprescindível que lhe seja resguardada a prerrogativa de decidir, com base em critérios técnicos, sobre a adequação ou não do imóvel adquirido pelo apelado para fins de compensação.

Não se ignora que a morosidade administrativa pode representar um entrave à concretização do direito do administrado e, em alguns casos, pode implicar afronta ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

No entanto, o remédio jurídico adequado para essa situação não seria a imposição judicial do reconhecimento da compensação, mas sim a determinação para que a Administração analise o pedido em prazo razoável. Este Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário pode intervir para compelir a Administração a decidir, mas não pode substituir a sua discricionariedade técnica na tomada de decisões.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA – ANÁLISE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CERTIDÃO DE CRÉDITO RESIDUAL – ART. 37 DA LEI N. 7.692/2002 – ESTATUTO DO IDOSO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Restando demonstrada a verossimilhança das alegações, acompanhada do fumus boni iuris – tendo em vista que trata-se de Impetrante idosa, com mais de 80 (oitenta) anos, atualmente, cuja tramitação processual possui prioridade especial, conforme disposto no art. 3o, § 2o do Estatuto do Idoso, imperiosa a análise do seu procedimento administrativo.

2. Não compete ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a emissão de documento quanto à existência de crédito junto à Administração Pública, do qual não é possível aferir sua concretude, afastando inclusive a possibilidade de análise do pedido via Ação Mandamental, conquanto não há demonstração do direito líquido e certo requerido.

3. "[...] Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, consistente em emissão de certidão de crédito salarial, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido [...]”.

(MS 1000699-35.2016.8.11.0000 – REL. DES. MÁRCIO VIDAL).

4. Segurança parcialmente concedida.

(N.U 1005275-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2018, Publicado no DJE 12/4/2019) [Destaquei]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL –– PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO DE PRAZO – NECESSIDADE DEMONSTRADA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A demora injustificada da análise do pleito administrativo para o pagamento do abono de permanência fere o direito líquido e certo da parte impetrante viola o princípio da duração razoável do processo.

O Poder Judiciário não pode substituir o mérito administrativo, importando assim a concessão parcial da segurança para que a Autoridade análise o pedido do Impetrante.

(N.U 1001114-18.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/2/2018, Publicado no DJE 22/2/2018) [Destaquei]

Outro ponto relevante é que a compensação ambiental deve considerar não apenas a equivalência em extensão da área, mas também a área efetivamente passível de exploração econômica, conforme prevê a legislação ambiental. O exame desses elementos demanda análise técnica aprofundada, a qual não pode ser suprida por decisão judicial sem os devidos pareceres especializados. Esse ponto, inclusive, foi destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que enfatizou a complexidade da matéria e a necessidade de observância dos critérios técnicos na aferição da viabilidade da compensação ambiental.

Além disso, quando intimadas as partes para especificação das provas que ainda pretendiam produzir, estas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (id. 265991784 e 265991785).

Dessa forma, considerando que a compensação de Reserva Legal envolve critérios técnicos que devem ser avaliados exclusivamente pelo órgão ambiental competente, a decisão recorrida deve ser reformada. O correto seria determinar que a SEMA/MT analise o pedido de compensação dentro de um prazo razoável, assegurando ao apelado a devida apreciação administrativa de seu pleito, mas sem declarar automaticamente o cumprimento da obrigação.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça ressaltou, com fundamento técnico e jurídico, a complexidade inerente ao processo de compensação ambiental, especialmente diante das dificuldades operacionais enfrentadas pelo Estado de Mato Grosso na implementação do módulo de compensação ambiental no sistema SIMCAR.

Conforme exposto no parecer, o sistema ainda se encontra em fase de desenvolvimento e testes, não dispondo de um módulo específico para a análise automatizada desse tipo de compensação. Embora seja indesejável que tal desenvolvimento se estenda por longo período, é necessário reconhecer que a criação de um sistema informatizado eficiente e seguro demanda rigor técnico e cautela, sobretudo diante da complexidade do tema.

Além disso, destaca-se que a ausência momentânea do módulo informatizado de compensação não acarreta prejuízo ao apelado, uma vez que seu Cadastro Ambiental Rural (CAR) já foi analisado e validado pela SEMA/MT (id. 265991759).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025